Tribunal: TJDFT
Processo: 0756444-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Número do processo: 0756444-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DANILO BARBOSA BARROS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Ouça-se a parte contrária em contrarrazões. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora